Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
do: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA INSCULPIDO NO ARTIGO 47 DA LEI FALIMENTAR.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023534-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVANTE), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (AGRAVADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDES NETO - CPF: 065.077.751-42 (ADVOGADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério da Fazenda contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial nº 0023113-52.2015.8.11.0004, que assegurou à empresa recuperanda o direito de participar de licitações públicas independentemente da apresentação de certidão fiscal, ao indeferir pedido de tutela de urgência formulado pela União.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa em recuperação judicial pode participar de licitações públicas sem apresentar certidão fiscal, com fundamento no art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005, e se a decisão recorrida observou adequadamente a ponderação entre o interesse público e a preservação da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. O art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005 autoriza, durante o processamento da recuperação judicial, a flexibilização de exigências legais para assegurar a continuidade da atividade econômica.

4. A participação em licitações públicas, quando se trata de empresa que presta serviços essenciais à Administração, atende ao princípio da preservação da empresa e à função social da atividade econômica.

5. A decisão agravada realizou adequada ponderação entre o interesse público e a finalidade do regime recuperacional, permitindo a participação da recuperanda sem comprometer a regularidade do certame.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa em recuperação judicial pode participar de licitações públicas sem apresentação de certidão fiscal, quando demonstrada a necessidade de preservação da atividade empresarial e a pertinência da flexibilização prevista no art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005. 2. A decisão que assegura tal participação deve ser mantida quando observada a adequada ponderação entre o interesse público e a preservação da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 52, II.

Jurisprudência citada: N.U 1022114-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021; ARE 1538348 Relator(a): Min. PRESIDENTE Decisão proferida pelo(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. Julgamento: 05/03/2025. Publicação: 06/03/2025; ARE 1426472. Relator(a): Min. PRESIDENTE. Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 16/03/2023. Publicação: 17/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MINISTÉRIO DA FAZENDA,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL da Comarca de CUIABÁ/MT que, nos autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL n.º 0023113-52.2015.8.11.0041, Código 999210, proposta por
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Agravada)
,
dispensou a apresentação de Certidão Negativa do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Serviço Público Federal – CADIN para fins de prorrogação e continuidade do Contrato Administrativo nº 19/2020, celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)

Em síntese, a Agravante (UNIÃO – FAZENDA NACIONAL), aduz que “(...) Trata-se de processo de recuperação judicial em que teve o plano de recuperação judicial homologado em 03/07/2017. Em 29/11/2023, Id. 135723698, o Administrador Judicial opinou pelo encerramento da recuperação judicial com base no art. 61 da Lei 11.101/05, ume vez que já havia se passado o prazo de dois anos de fiscalização judicial. Em 21/02/2025, foi proferida sentença encerrando o processo de recuperação judicial, com base no art. 61 da Lei 11.101/05. Entretanto, em que pese o feito já ter sido extinto por sentença, o Juízo a quo, em 14/07/2025, proferiu decisão deferindo tutela de urgência incidental, atendendo pleito da Agravada”, no sentido de dispensar a “(...) apresentação de Certidão Negativa do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Serviço Público Federal – CADIN para fins de prorrogação e continuidade do Contrato Administrativo nº 19/2020, celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)”.

Destaca que a decisão é nula, eis que “(...) uma vez que, proferida a sentença de mérito, se encerra a prestação jurisdicional, não subsistindo mais a competência do Juízo a quo para decidir”; que “(...) após a sentença o Juízo somente poderia agir nos casos elencados acima, não podendo proferir uma nova decisão, como aconteceu no caso dos autos, para deferir tutela de urgência para a Agravada”.

Frisa que “(...) e o Juízo a quo pretende estender ainda mais sua competência sobre a matéria, não basta agir de forma ilegal ao proferir decisão que concede tutela de urgência após encerra o feito com a prolação da sentença, mas lhe outorga poderes para rever a decisão proferida mesmo após o fim do processo. Logo, tendo em vista o fim da prestação jurisdicional de primeira instância, o que implica na ausência de competência do Juízo a quo, a decisão agravada deve ser declarada nula”.

Defende a incoerência da decisão agravada, eis que após findada a prestação jurisdicional, ainda concedeu tutela de urgência, “(...) com base no art. 52 II, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, que prevê expressamente que o juiz poderá dispensar a apresentação de certidões negativas para que a empresa em recuperação judicial possa exercer regularmente suas atividades”.

Diz que “(...) a garantia conferida pela Lei 11.101/05 no dispositivo acima se aplica para as empresas que estão em recuperação judicial, diante das vicissitudes deste regime jurídico especial. No caso dos autos, como já exaustivamente narrado, a recuperação judicial foi encerrada pela sentença proferida pelo próprio Juízo a quo diante do término do prazo de fiscalização judicial estipulado no art. 61 da Lei 11.101/05, o que inevitavelmente encerra o regime jurídico especial da recuperação judicial com as benesses concedidas pela Lei 11.101/05, o que inclui os ditames do art. 52, II”.

Assevera que “(...) não se aplica o art. 52, II da mesma Lei em favor da Agrava, uma vez que esta não goza mais das benesses do regime especial da recuperação judicial. Logo, a decisão atacada deve ser reformada”.

Por fim, mencionando o princípio da eventualidade, sustenta que a decisão é inconstitucional, pois “(...) dispensou da apresentação de Certidão Negativa do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Serviço Público Federal – CADIN para fins de prorrogação e continuidade do Contrato Administrativo nº 19/2020, celebrado entre a agravada e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); que “(...) O dispositivo acima de fato defere para as empresas em recuperação judicial (o que não é o caso) o direito de não apresentar certidões negativas para que as recuperandas participem de licitações e contratem com o poder público. Porém, o mesmo dispositivo traz uma exceção, qual seja, o que dispõe o § 3º do art. 195 da Constituição Federal que assim dispõe: (...) º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória nº 526, de 2011) (Vide Lei nº 12.453, de 2011) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)”.

Afirma que “(...) mesmo aquelas empresas que estejam no gozo da recuperação judicial não poderão contratar com o Poder Público (e consequentemente devem apresentar certidões de regularidade fiscal nas licitações) caso possuam dívidas não regularizadas com a seguridade social, conforme preceitua a CF/88 no dispositivo acima transcrito. No caso dos autos, ainda que se considerasse que a Agravada gozasse do regime especial da recuperação judicial, não se aplicaria a ela a benesse no art. 52, II da Lei 11.101/05, uma vez que a Agravada possui dívidas em aberta com a seguridade social que somam, atualmente, a quantia de R$ 6.320.617,55 Logo, ainda que se considere que a Agravada estivesse em recuperação judicial, a decisão Agravada seria inconstitucional, pois fere o § 3º do art. 195 da Constituição Federal. Assim, diante do flagrante inconstitucionalidade da decisão atacada, ela deve ser reformada”.

Requer “(...) o conhecimento deste recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão do r. Juízo a quo que assegurou a participação da empresa agravada em licitações públicas com a União, autorizando-a a firmar e manter contratos com entes públicos, receber pagamentos pela execução comprovada dos serviços, sem a apresentação de certidões negativas. Pugna ainda pelo provimento final, anulando a decisão diante da incompetência do Juízo a quo, nos termos narrado acima. Caso não entenda pela anulação da decisão agravada, requer que ela seja reformada no mérito, para declarar a necessidade de a empresa Agravada apresentar certidões de regularidade fiscal para contratar com a União Federal, seja porque não se encontra mais em recuperação judicial, seja porque fere frontalmente a Constituição Federal, nos termos da fundamentação acima”. E por fim, pugna pela “(...) expressa manifestação acerca das matérias ora tratadas, especialmente o prequestionamento dos arts. § 3º do art. 195, da Constituição Federal; 52, II e 61 da LRJF; e pugna desde já seja respeitada a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10)”.

O pleito liminar de efeito suspensivo foi deferido.

DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDIDICIAL, interpôs Embargos de Declaração, e pedido liminar par o fim de sobrestar a decisão que deferiu o efeito suspensivo neste agravo.

Foram ofertadas contrarrazões ao Embargos de Declaração.

Também foram ofertadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo não provimento do agravo de instrumento, bem como pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo, interposto por MINISTÉRIO DA FAZENDA, consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL n.º 0023113-52.2015.8.11.0041, Código 999210, proposta por
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Agravada)
,
dispensou a apresentação de Certidão Negativa do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Serviço Público Federal – CADIN para fins de prorrogação e continuidade do Contrato Administrativo nº 19/2020, celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)

Em relação aos Embargos de Declaração interpostos por DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, posiciono-me pela rejeição.

Não há qualquer vício a ser sanado, mas sim descontentamento com a decisão, o que não dá azo ao acolhimento dos aclaratórios, à luz do artigo 1.022 do CPC.

No que diz respeito ao mérito do agravo propriamente dito, rendo-me à ponderação mencionada pelo “parquet” estadual, eis que o objetivo da recuperação judicial é a preservação das atividades da empresa, que no caso atende de maneira ampla a Administração Pública com seus serviços – concernentes em contratos de relevante importância no ramo de soluções de tecnologia da informação.

Assim, cabe pontuar que a decisão buscada pelo Ministério da Fazenda afetaria sobremaneira um leque enorme de serviços dos quais necessita o Estado – a Administração Pública, de maneira ampla.

Assim, transcrevo o lúcido parecer ministerial:

“(...)

apesar da vista dos autos para manifestar no agravo de instrumento, no caso dos autos foram opostos embargos de declaração em face da decisão monocrática de id. 300435560, portanto, por uma questão de celeridade e economia processual, passa-se a análise de ambos os recursos neste único parecer.

a) Embargos de declaração:

A empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação LTDA opôs embargos declaratórios em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, apontando omissões.

Em específico, alega ausência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o que mantém a competência do juízo recuperacional para decidir sobre medidas urgentes.

Sustenta a existência de procedimento administrativo de transação tributária em curso, iniciado em julho de 2023, demonstrando que a empresa não está inerte quanto à regularização fiscal.

Direto ao ponto, os embargos
não merecem acolhimento.

A decisão em comento analisou apenas e tão somente o pedido de efeito suspensivo à luz do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando verificada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O relator verificou que no juízo de cognição sumária, o pleito do agravante merecia provimento, por entender presente a probabilidade do direito quanto a tese de exaurimento da jurisdição após a sentença que encerrou a recuperação judicial, bem como considerou relevante de que a empresa não poderia contratar com o poder público.

Ocorre que, de acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material, situação que não se aplica no presente caso, uma vez que não se constatou nenhum dos requisitos essenciais.

Além disso, a parte agravada colacionou suas contrarrazões ao agravo de instrumento, contendo alegações idênticas à dos embargos.

Com base nisso, o parecer é pela rejeição dos embargos de declaração.

b) Agravo de Instrumento

Como visto, cuida-se de autos de recuperação judicial movido pela empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação LTDA. Denota-se que o Plano de Recuperação Judicial foi homologado em 03/07/2017.

O Administrador Judicial e o Ministério Público Estadual manifestaram-se favoravelmente ao encerramento da recuperação. O juiz reconheceu o cumprimento integral das obrigações vencidas no período de supervisão.

Dessa feita, em 21/02/2025 o Juízo singular encerrou a recuperação judicial e determinou o arquivamento definitivo dos autos (sentença ao Id 184809639), contra a qual foram interpostos recursos de apelação que estão pendentes de julgamento.

Adiante, em 25/06/2025 a DSS Serviços de Tecnologia da Informação, ora agravada, informou que foi oficiada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), referente ao contrato administrativo n. 19/2020 que foi firmado e está vigente, para que regularize sua inadimplência junto ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Serviço Público Federal – CADIN de forma urgente, sob pena de não prorrogação do contrato.

Diante disso, colacionou aos autos o pedido de tutela de urgência incidental para continuar executando o contrato nº 19/2020 com o Poder Público Federal, requerendo que a União seja oficiada para se abster de exigir a Certidão Negativa do CADIN como condição para prorrogação/renovação do contrato e para o recebimento de pagamentos pelos serviços já prestados, até que haja nova deliberação judicial (Id 198674434).

Tal pedido foi deferido pelo Juízo recuperacional,
“para assegurar a participação da empresa em licitações públicas, autorizando-a a firmar e manter contratos com entes públicos, receber pagamentos pela execução comprovada dos serviços, sem a apresentação de certidões negativas, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de descumprindo de ordem judicial”
(Id 200721455).

Contra a citada decisão, a União (Fazenda Nacional) interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Antes de tudo, quanto a tese aventada de
incompetência do Juízo recuperacional,
pelo fato do encerramento da recuperação judicial, não merece acolhimento, uma vez que apesar da homologação do plano, a sentença ainda não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de recursos.

Nesse aspecto, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a competência do juízo da recuperação judicial se estende ante a ausência do trânsito em julgado da sentença:
“Tese de julgamento: A inexistência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial mantém a competência do Juízo universal para processar incidentes relacionados ao plano de soerguimento”.
(N.U 1004118-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

No caso em tela, a sentença de encerramento da recuperação judicial, proferida em 21/02/2025, ainda não transitou em julgado. Portanto, o processo continua sob a jurisdição do Juízo Recuperacional, que possui a prerrogativa de tomar as medidas cabíveis para evitar que a empresa, que sobreviveu ao processo de reestruturação, seja novamente inviabilizada.

A finalidade da Lei nº 11.101/2005 é a preservação da empresa, e essa proteção não pode cessar abruptamente no momento em que a sentença é proferida, especialmente se a empresa ainda precisa de medidas para manter sua atividade e honrar os compromissos do plano de recuperação.

Já atinente a
exigência de certidões negativas
, é cediço que, inobstante o teor dos artigos 57 e 68 da Lei 11.101/05, a doutrina e a jurisprudência avançaram para interpretação alinhada com o princípio da preservação da empresa, dispensando a apresentação dessas certidões de débito quando esta medida for razoável e apta a auxiliar no soerguimento da empresa.

O referido dispositivo se refere a apresentação de certidão negativa para viabilizar o plano de recuperação judicial da empresa, exigência que é ponderada, conforme já decidiu o próprio STF:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA INSCULPIDO NO ARTIGO 47 DA LEI FALIMENTAR.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa, dispensando a apresentação das negativas fiscais. 2) Não se desconhece a importância da arrecadação tributária e a responsabilidade fiscal das empresas em honrar os compromissos com o fisco, especialmente da íntima correlação de dependência do Estado com seu aparato arrecadatório. Entretanto,
não se pode perder de vista o princípio primordial da recuperação judicial que é a preservação da empresa previsto no artigo 47 da Lei Falimentar, de modo a permitir à devedora a superação da crise econômico-financeira, com a manutenção da fonte produtora
ARE 1538348 Relator(a): Min. PRESIDENTE Decisão proferida pelo(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. Julgamento: 05/03/2025. Publicação: 06/03/2025

Já o artigo 52, inciso II da Lei 11.101/2005 dispõe que após deferir o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinará a dispensa de apresentação de certidões negativas:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei;

O referido dispositivo está alinhado com o princípio da preservação da empresa, ao dispensar a apresentação das certidões negativas de débito quando esta medida for razoável e apta a auxiliar no soerguimento da empresa.

Por mais que o citado artigo aponte a exceção prevista na Constituição Federal (§ 3º do art. 195)1, a empresa ora agravada – em recuperação judicial – atua “no ramo de de soluções de tecnologia da informação,
cuja atividade empresarial é inteiramente voltada ao atendimento da Administração Pública.”

Portanto, todos os contratos firmados necessitam de processos licitatórios, sendo exigido como condição de habilitação a apresentação de diversas certidões negativas.

Nesse sentido, o STF relativizou a exigência de certidão negativa de débitos fiscais, como forma de auxiliar a empresa a não aumentar suas dívidas. Veja:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA.
DÉBITOS FISCAIS PREVIDENCIÁRIOS.
PROGRAMA FOMENTAR E TARE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
IMPEDIR AUMENTO DO PASSIVO E PREJUÍZO AOS CREDORES.
1.
A exigência de comprovação da regularidade fiscal da empresa beneficiária de incentivos fiscais do programa FOMENTAR, pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos, está amparada pela norma inscrita no artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e artigo 47, inciso I, alínea A, da Lei nº 8.212/91 2. Para auxiliar o processo de falência da empresa e evitar o aumento exagerado do seu passivo devem ser mantidos os benefícios fiscais do FOMENTAR e TARE’s citados na inicial com a
relativização do requisito da inexistência de débitos fiscais previdenciários.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. ARE 1426472. Relator(a): Min. PRESIDENTE. Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 16/03/2023. Publicação: 17/03/2023

No mesmo sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS OU CERTIDÕES POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVAS PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO
– PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DA FAZENDA NACIONAL PARA REPRESENTAR A UNIÃO EM JUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO -
CONTRATAÇÃO COM PODER PÚBLICO - LICITAÇÃO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA
– ENTENDIMENTO DO STF, STJ e TCU – RECURSO DESPROVIDO. A Fazenda Nacional tem legitimidade para defender os interesses da União, principalmente em se tratando de débito tributários, uma vez que é de sua competência a inscrição em dívida ativas dos débitos das empresas, a qual é responsável pela emissão de certidões negativas ou positivas de regularidade fiscal. Ademais, a Fazenda Nacional tem interesse em questionar a concessão dos planos de recuperação porque a decisão terá reflexos, ainda que indiretos, no pagamento dos débitos tributários à União, bem como a regularidade com o Fisco, portanto, não há que se falar em falta de legitimidade e/ou falta de interesse da Fazenda Nacional para defender a União. O STF (Reclamação nº 43.169- SP), o STJ (AgInt no REsp 1841307/AM) e o TCU (Acórdão - 1201/2020), têm o entendimento de
ser possível a contratação de empresas em recuperação judicial com o Poder Público, como participação em licitação, sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal.-
(N.U 1022114-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Como visto, a jurisprudência pátria e a norma inscrita no artigo 52, II, ao dispensar a apresentação de certidões negativas, visa justamente proteger a atividade empresarial. Sem essa proteção, a empresa seria impedida de realizar contratos essenciais à sua operação, especialmente com o poder público, comprometendo sua capacidade de gerar receita e, consequentemente, de honrar as obrigações assumidas no plano de recuperação.

Ressalta-se que a agravada informou que, objetivando garantir o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial Homologado, tem buscado regularizar seu passivo fiscal através da transação tributária individual, prevista na Portaria PGFN nº 6.757/2022, formulada desde julho de 2023. (DOC 1 – id 301893395). No entanto, o pedido ainda se encontra pendente de análise definitiva.

Portanto, compreende-se que o Juízo originário agiu corretamente ao interpretar a lei de forma teleológica, ao permitir que a empresa continue a operar e se restabeleça no mercado é a forma mais eficaz de garantir o pagamento dos credores e a manutenção da atividade produtiva, objetivos primordiais da recuperação judicial.

Ante todo o exposto, o parecer é pelo
não provimento
do recurso de agravo de instrumento e o
não provimento
dos embargos de declaração”.

Frise-se, portanto, que a melhor solução, com a utilização de juízo de ponderação, é o desprovimento do agravo, mantendo-se inalterada a decisão do Juízo “a quo”, a qual transcrevo em parte:

“(...) A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se encontram presentes no caso concreto. A empresa requerente encontra-se na fase de execução do plano de recuperação judicial e depende, para a manutenção de suas atividades empresariais, da contratação com entes públicos, considerando que sua atuação é voltada quase exclusivamente ao setor público. A exigência de certidões negativas mostra-se incompatível com os objetivos da recuperação judicial, cujo escopo primordial é a preservação da empresa enquanto unidade produtiva, a manutenção dos empregos e o pagamento ordenado de seus credores. O art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, prevê expressamente que o juiz poderá dispensar a apresentação de certidões negativas para que a empresa em recuperação judicial possa exercer regularmente suas atividades:

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei.” Dessa forma, a exigência de apresentação de certidões exclusivamente negativas deve ser relativizada, de modo a permitir que a empresa em recuperação judicial participe de licitações públicas e mantenha seus contratos, desde que demonstre, por outros meios, na fase de habilitação, a sua capacidade econômica. Cabe enfatizar que a presente decisão não afasta o dever dos órgãos públicos de fiscalizar os procedimentos licitatórios e os contratos administrativos, nem exime o ente público da obrigação de avaliar, por outros meios, a real situação econômico-financeira da empresa licitante. Contudo, é necessário compatibilizar a exigência de aptidão econômica e financeira, prevista no art. 62 da Lei nº 14.133/2021, com o regime jurídico da recuperação judicial estabelecido pela Lei nº 11.101/2005.

Ressalto, ainda, que, embora proferida sentença de encerramento da recuperação judicial, esta ainda se encontra pendente de trânsito em julgado, subsistindo a competência deste Juízo para adotar medidas que assegurem a efetividade do processo recuperacional e a preservação da atividade empresarial, evitando-se o perecimento de direitos e a inviabilização do plano homologado.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação é igualmente evidente diante da possibilidade de rescisão automática do contrato em questão, que representa significativa fonte de receita para a empresa, comprometendo diretamente a geração de caixa necessária ao cumprimento do plano de recuperação.

Tal entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica.” (STJ, 1ª Turma, 309.867/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/06/2018, Informativo 631).

Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado por DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para assegurar a participação da empresa em licitações públicas, autorizando-a a firmar e manter contratos com entes públicos, receber pagamentos pela execução comprovada dos serviços, sem a apresentação de certidões negativas, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de descumprindo de ordem judicial”.

Assim, à luz da possibilidade prevista no O art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005,
e de acordo com o parecer
, rejeito os embargos de declaração interpostos; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interposto, mantendo-se a dispensa de apresentação da certidão negativa em questão.

Revogue-se a liminar anteriormente deferida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026